Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-27.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000155-27.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINETE DA SILVA SOUZA - CPF: 369.306.361-34 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), Manoel Loureiro Neto (TERCEIRO INTERESSADO), João Leopoldo Baçan (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MARINETE DA SILVA SOUZA - CPF: 369.306.361-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
— SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame.

Ausente prova da incapacidade laboral, não é devido o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido
.
Recurso de
Marinete da Silva Souza
não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Marinete da Silva Souza
contra a sentença (Id. 200883302) proferida em
ação ordinária de restabelecimento de benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
.

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(Id. 200883303) assegura que, pela ação ter sido julgada improcedente, deve ser determinado que a parte autora proceda com o pagamento dos honorários periciais adiantados, ou, caso seja beneficiária da gratuidade da justiça, que o Estado proceda com a restituição do valor consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1823402/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1044).

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 200883317).

Marinete da Silva Souza
(Id. 200883306) assevera que ocorreu cerceamento de defesa, porquanto o
Juízo de Primeira Instância deixou de designar audiência de instrução e julgamento.

Afiança que não é possível concluir que “
após dois acidentes de trabalho a autora pode retornar a sua atividade habitual
”.

Afirma que, de acordo com os documentos médicos por si apresentados, restou comprovada a incapacidade laboral, pelo que faz jus ao restabelecimento do
benefício de aposentadoria por invalidez.

Acentua que
deve ser levada em consideração a situação pessoal da beneficiária
e as suas condições dentro do contexto social em que vive,
pois, “
possui baixo nível de instrução – ensino fundamental completo
”.

Alega que “
no mínimo deve ser encaminhada para o programa de reabilitação profissional, principalmente pelo longo período afastada do mercado de trabalho, pois como já dito, no mínimo não possui condições de retornar a atividade laborativa que exercia anteriormente
”.

Requer o provimento do recurso para “
conceder o restabelecimento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho a partir da data da cessação indevida do benefício, ou alternativamente, que a apelante seja encaminhada ao programa de reabilitação profissional (Art. 89 da Lei, 8.213/91) mantendo o benefício ativo até o término do programa, bem como, arcar com ônus de sucumbência, juros e correção monetária, inclusive honorários advocatícios na base legal de 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e vincendas até a decisão final
.”.

Não há contrarrazões (Id. 200883317).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 201824693).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] do acervo probatório dos autos conclui-se que a parte autora não demonstrou o atendimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício, sendo imperiosa a improcedência da pretensão.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Condeno a parte autora nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. [...]. (Id. 200883302 – fls. 5).

Trata-se de apelações interpostas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Marinete da Silva Souza
contra a sentença proferida em
ação ordinária de restabelecimento de benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
.

De início, registro que, para a admissão do recurso de apelação não basta a simples desconcordância com a decisão judicial. Exige-se mais. É demasiadamente elementar a imposição de que o recurso se refira à decisão que teria causado gravame à parte, consoante artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, manifesta é a falta de interesse jurídico em recorrer do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 200883303) a pugnar pela condenação do
Estado de Mato Grosso a restituir os
honorários periciais adiantados, pois o pedido já foi reconhecido.

[...] ‘
A decisão cuja parte dispositiva é favorável ao recorrente denota a ausência de interesse em recorrer
’ (REsp 914062/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 29/09/2011). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1961497/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2021) [sem negrito no original]

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Passo a apelação interposta por Marinete da Silva Souza.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido designado
audiência de instrução e julgamento
, digo
que o juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de seu deferimento.

Aliás, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...]
Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/
MT
, relator Ministro Vasco Della Giustina – Desembargador convocado do TJ/RS, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

De resultado, voto no sentido de rejeitar a preliminar
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Marinete da Silva Souza, atualmente com sessenta e quatro (64) anos de idade, na data de 8 de julho de 2008 ajuizou ação previdenciária no 2086-68.2008.811.0005 (código 37208), que foi julgada procedente para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (Id. 200883213 – fls. 34).

Ao recurso de
apelação/remessa necessária no
57631/2014, a Terceira Câmara Cível, atual Primeira
Câmara de Direito Público Coletivo, deu provimento ao recurso consoante acórdão de relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS DE MORA CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - ENTENDIMENTO DO STJ – APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que, os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica de juros aplicáveis à caderneta de poupança.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada. (Id. 200883214 – fls. 1/2).

Daí decorrente, a segurada passou a usufruir de aposentadoria por invalidez acidentária no 604.179.815-4 (espécie B92) desde 17 de abril de 2008. Todavia, o benefício foi cessado em 27 de abril de 2020 (Id. 200883222 – fls. 20), uma vez que o exame médico pericial realizado pela autarquia na data de 27 de outubro de 2018 apontou que “
não foi constatada a persistência da invalidez
” (Id. 200883213 – fls. 15).

Por conseguinte, na data de 13 de fevereiro de 2019 propôs a presente ação previdenciária para que o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária no 604.179.815-4 (espécie B92) fosse restabelecido (Id. 200883212).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, exige-se incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

O laudo pericial descreve:

[...] 4. Discussão

Pericianda com o diagnóstico de degeneração dos discos intervertebrais cervicais e lombares, associado a síndrome do manguito rotador, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente
.

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. Resposta aos quesitos

[...]

b) Da Requerente:

1) A parte pericianda está acometida de alguma doença? No caso afirmativo qual doença? Pode informar a CID?

Resposta: Sim, M51.3, M50.3, M75.1.

2)
Caso a parte pericianda esteja acometida de alguma doença, é possível afirmar se tem correlação com o trabalho desempenhado
? Possui sequelas? No caso positivo, pode informar o grau?

Resposta:
Não constatado
.
Apresenta patologias estabilizadas clinicamente
.

3) A doença é de natureza leve, intermediária ou grave?

Resposta: Estabilizada.

4)
Levando em conta a idade e o fato da parte autora sempre dedicar-se a trabalhos braçais (histórico laboral), terá condições de laborar na mesma atividade que exercia
? Pode realizar esforço físico?

Resposta:
Sim
.

5)
Houve perda ou diminuição da capacidade laborativa
? Pode informar o percentual?

Resposta:
Não constatado
.

6) Há sequelas permanentes? Existe possibilidade de recuperação? Necessita de intervenção cirúrgica? A doença encontra-se estabilizada ou em estado evolutivo?

Resposta: Sim. Não. Não apresenta indicação de nova abordagem cirúrgica. Estabilizada.

7)
Pode afirmar se persiste a invalidez total e permanente para o trabalho que exercia habitualmente
?

Resposta:
Não constatado
.

[...]

9) É possível prever se na data da cessação do benefício (27/10/2018) a parte autora encontrava-se incapacitada para o labor que sempre exerceu?

Resposta: Não constatado.

c) Do Requerido:

1) Queixa que (o)a pericianda apresenta no ato da perícia.

Resposta: Dor em região cervical, desencadeado pelo esforço físico, associado a limitação na mobilidade articular.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta: Degeneração dos discos intervertebrais cervicais – M50.3 e lombares – M51.3, associado a síndrome do manguito rotador – M75.1.

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta: Degenerativa.

[...]

6)
Doença/moléstia ou lesão toma o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual
? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos
. [...]. (Id. 200883282). [sem negrito no original]

Constata-se pela perícia médica que a autora não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

Nada obstante o usufruto passado de aposentadoria por invalidez, o benefício previdenciário não apresenta caráter irrevogável, pois, consoante o disposto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, será devido tão somente enquanto permanecer a incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, de acordo com o artigo 47 da mesma Lei, caso a recuperação da capacidade laboral seja observada depois do período de cinco (5) anos, contados da data de início da aposentadoria por invalidez que a antecedeu, o benefício previdenciário ainda continuará a ser pago após tantos meses quanto forem os anos de sua duração:

Art. 47.
Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento
:

I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social; ou

b)
após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados
;

II - quando a recuperação for parcial, ou
ocorrer após o período do inciso I
, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia,
a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade
:

a)
no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade
;

b)
com redução de 50% (cinquenta por cento), no período seguinte de 6 (seis) meses
;

c)
com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente
.

A autora usufruiu de
aposentadoria por invalidez acidentária no 604.179.815-4 (espécie B92) que teve como termo inicial a data de 17 de abril de 2008, e após um pouco mais de dez (10) anos, o exame médico pericial realizado pela autarquia em 27 de outubro de 2018 apontou que “
não foi constatada a persistência da invalidez
” (Id. 200883213 – fls. 15), de modo que o benefício previdenciário tão somente foi cessado em 27 de abril de 2020 (Id. 200883222 – fls. 20), ou seja, dezoito (18) meses após a verificação de
recuperação da capacidade laboral.

Portanto, não há se falar em ilegalidade da sua interrupção, uma vez que a autora usufruiu até mesmo da
mensalidade de recuperação
.

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apesar do benefício usufruído ter sido deferido de maneira judicial, não é necessária a propositura de outra ação para seu cancelamento, porquanto inaplicável na hipótese o princípio do paralelismo das formas:

PREVIDENCIÁRIO.
CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO UNILATERALMENTE
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS
. D
ESNECESSIDAD
E. EXIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos a obrigatoriedade da aplicação do princípio do paralelismo das formas nos casos de suspensão ou cancelamento de benefício previdenciário.

2.
O Tribunal de origem manifestou-se sobre a possibilidade de a Autarquia suspender/cancelar o benefício previdenciário, porém, deve obedecer os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a observância do princípio do paralelismo das formas
.

3.
É inaplicável o princípio do paralelismo das formas por três motivos
:

1) a legislação previdenciária, que é muito prolixa, não determina esta exigência, não podendo o Poder Judiciário exigir ou criar obstáculos à autarquia, não previstos em lei;

2) foge da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que através do processo administrativo previdenciário, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, é suficiente para apurar a veracidade ou não dos argumentos para a suspensão/cancelamento do benefício, e não impede uma posterior revisão judicial;

3) a grande maioria dos benefícios sociais concedidos pela LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social - Lei n. 8.742/93, são deferidos por meio de decisão judicial, o que acarretaria excessiva demanda judicial, afetando por demasia o Poder Judiciário, bem como, a Procuradoria jurídica da autarquia, além da necessidade de defesa técnica, contratada pelo cidadão, sempre que houvesse motivos para a revisão do benefício.

4.
O que a jurisprudência desta Corte exige não é a aplicação do princípio do paralelismo das formas, é a concessão do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sempre que houver necessidade de revisão do benefício previdenciário, por meio do processo administrativo previdenciário, impedindo com isso, o cancelamento unilateral por parte da autarquia, sem oportunizar apresentação de provas que entenderem necessárias
.

5. Conforme bem ressaltou o Tribunal de origem, o recorrente cancelou unilateralmente o benefício previdenciário, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte e do STF.

Recurso especial improvido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1429976/CE, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Por fim,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto:

i
)
NÃO CONHEÇO
do recurso do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
; e,

ii
)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Marinete da Silva Souza
, e
m decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no artigo 98, § 3o, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024